Tribunal: TJSP
Processo: 2114153-07.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Assis contra decisão que determinou a emenda da petição inicial na execução fiscal ajuizada em face de Maria Cristina dos Reis, para substituição da Certidão de Dívida Ativa por novo título que observe os parâmetros constitucionais dos

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Assis contra decisão que determinou a emenda da petição inicial na execução fiscal ajuizada em face de Maria Cristina dos Reis, para substituição da Certidão de Dívida Ativa por novo título que observe os parâmetros constitucionais dos Temas 1.062 e 1.419 do STF, aplicando exclusivamente a Taxa SELIC.
II. Questão em Discussão
2. Há uma questão em discussão:
(i) saber se é legítima a determinação judicial de substituição da Certidão de Dívida Ativa, sem a existência de vício formal ou material, para adequação dos encargos moratórios ao entendimento fixado pelo STF no Tema 1.217.
III. Razões de Decidir
1. O Tema 1.217 do STF, de observância obrigatória, veda aos Municípios a adoção de índices de correção monetária e juros de mora superiores à taxa SELIC aplicada pela União.
2. A observância do precedente vinculante deve ocorrer desde a constituição do crédito tributário, inclusive na inscrição em dívida ativa e emissão da CDA.
3. A adequação dos encargos moratórios à taxa SELIC pode ser realizada por mero cálculo aritmético, sem alteração do título executivo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se parcial provimento ao recurso.
Tese de julgamento: 1. A substituição do título executivo extrajudicial (CDA) para correção dos encargos moratórios a fim de adequá-los à taxa Selic, em conformidade com tema vinculante, se mostra desnecessária, porquanto basta o Município fazer os ajustes mediante mero cálculo aritmético.
Legislação Citada
CPC, art. 927, II, "a".
Lei no 6.830/1980, art. 2o, §8o.
Jurisprudência Citada
STF, RE 1.346.152, Repercussão Geral, Tema 1.217, Rel. Min. Cármen Lúcia.